Tribunal: TJPA
Processo: 0804878-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804878-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESAFORAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à tese de
ilegalidade no acórdão deste colegiado que acolheu pedido de desaforamento.
Isso porque
a
autoridade coatora, nesse
ponto, é esta egrégia Corte e, assim, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 105, I, “c”, quando a autoridade coatora forem os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA PARA 04/07/2022. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/01/2019, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A denúncia fora oferecida e recebida em 30/04/2019. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento em que inquiridas testemunhas e interrogado o paciente. Em 05/11/2019, o paciente fora pronunciado. Contra essa sentença, fora interposto recurso em sentido estrito, conhecido e improvido. Em seguida, a defesa aforou pedido de desaforamento, que fora julgado procedente, determinando-se a redistribuição dos autos à 3ª Vara Criminal da comarca de Marabá em 06/04/2022 e, em 20/04/2022, fora designada sessão do júri para o dia 04/07/2022. De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0811500-68.2020.8.14.0000.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal, por
excesso de prazo à formação da culpa
, vez que se encontra preso preventivamente desde 13/01/2019, sem previsão de julgamento pelo juízo coator.

Argumenta
ilegalidade no acórdão deste colegiado que acolheu pedido de desaforamento
, determinando que o feito fosse transferido da comarca de Dom Eliseu para Marabá, eis que o risco à segurança do paciente e a imparcialidade dos jurados permanecem, “
tendo em vista a facilidade de acesso entre ambas as Comarcas, que possuem ligação por uma rodovia federal, BR-222, inteiramente asfaltada, e por uma relativa malha de linhas de ônibus e de transporte alternativo, o que permite que se vença a distância de duzentos e trinta e três quilômetros (233km) com relativa facilidade.”,
devendo o júri ser realizado em outra comarca diversa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao
habeas corpus
de nº 0811885-16.2020.8.14.0000

(fl. 24 ID nº 9005604).

Acolhi a prevenão e indeferi a liminar
(fls. 29-32 ID nº 9012222).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 42-44 ID nº 9124113) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de nulidade do acórdão de desaforamento)

e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 55-58 ID nº 8992085).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de
ilegalidade no acórdão deste colegiado que acolheu pedido de desaforamento
, determinando que o feito fosse desaforado da comarca de Dom Eliseu para Marabá, eis que o risco à segurança do paciente e a imparcialidade dos jurados permanecem, “
tendo em vista a facilidade de acesso entre ambas as Comarcas, que possuem ligação por uma rodovia federal, BR-222, inteiramente asfaltada, e por uma relativa malha de linhas de ônibus e de transporte alternativo, o que permite que se vença a distância de duzentos e trinta e três quilômetros (233km) com relativa facilidade.”,
devendo o júri ser realizado em outra comarca diversa.

Isso porque
a
autoridade coatora, no caso, é esta egrégia Corte e, assim, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 105, I, “c”, quando a autoridade coatora forem os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
.

A propósito:

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO ORIUNDO DO COLEGIADO DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL PROCEDA A ANÁLISE DA HIGIDEZ DE SUAS PRÓPRIAS ORDENS, SOB PENA DE INCORRER EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DECORRENTE DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CORTE SUPERIOR. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT QUE É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O parâmetro para a fixação da competência, em se tratando de habeas corpus, é o próprio ato que, em tese, causa constrangimento ilegal ao paciente. 2. Conforme expressa previsão constitucional – artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal – este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer e julgar impetração que o aponta como autoridade coatora. 3. O artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, é claro ao estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados. 4. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-PR - HC: 00488260720218160000 Curitiba 0048826-07.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 10/08/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXTORSÃO E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 - PRELIMINARES - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ATO COATOR DE DESEMBARGADOR - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 105, INC. I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECLINADA A COMPETÊNCIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 DO TJMG E NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - TESES JÁ ANALISADAS - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA Nº 53 DO TJMG. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A competência para julgamento do suposto constrangimento ilegal apontado, proveniente de ato de Desembargador, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inc. I, alínea c, da Constituição Federal. (...)

(TJ-MG - HC: 10000210930368000 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO DE DESEMBARGADOR. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral” (alínea c do inciso I, do art. 105 da Constituição Federal. Habeas Corpus não conhecido. 2) Agravo interno desprovido.

(TJ-AP - HC: 00019081020188030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 30/01/2019, Tribunal)

Conheço da ação mandamental

quanto aos demais argumentos defensivos.

Improcede a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa
a justificar a expedição de
alvará de soltura com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/01/2019, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A denúncia fora oferecida e recebida em 30/04/2019. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento em que inquiridas testemunhas e interrogado o paciente. Em 05/11/2019, o paciente fora pronunciado. Contra essa sentença, fora interposto recurso em sentido estrito, conhecido e improvido. Em seguida, a defesa aforou pedido de desaforamento, que fora julgado procedente, determinando-se a redistribuição dos autos à 3ª Vara Criminal da comarca de Marabá em 06/04/2022 e, em 20/04/2022, fora designada sessão do júri para o paciente ser julgado em 04/07/2022.

De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não estava em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (4 VEZES). ESTUPRO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS APTOS A JULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA ASSIM QUE ULTRAPASSADA A QUARENTENA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

6. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

7. No caso, a despeito do longo lapso de prisão - decretada em maio de 2015 - constata-se que já houve decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

8. Além disso, o processo encontra-se na iminência de seu encerramento, tendo o magistrado proferido decisão, em 15/4/2020, na qual determinou a designação de data para a realização do sorteio dos jurados, bem como a inclusão do feito em pauta na sessão de instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri, tão logo haja o retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário, em face da quarentena imposta pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

9. Desse modo, eventual delonga excessiva encontra-se superada, estando os autos aptos a julgamento e tendo o julgador adotado as medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a inclusão do feito em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial, frise-se, diante da iminência do encerramento do julgamento.

10. Agravo desprovido, com recomendação.

(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/05/2022